Tribunal: TJDFT
Processo: 0760356-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (ART. 165-A). NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. ASSINATURA DO AGENTE AUTUADOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESPECIFICAÇÃO DO ETILÔMETRO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração lavrado por recusa ao teste do etilômetro, nos termos do art. 165-A do CTB, e aplicou multa por litigância de má-fé.
2. Recorrente sustenta nulidades no auto de infração, ausência de assinatura do agente autuador, não especificação do etilômetro, irregularidades nas notificações e inexistência de processo administrativo regular. Requer anulação do auto e afastamento da multa por má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade no auto de infração e no procedimento administrativo; e (ii) estabelecer se é cabível a multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A infração decorre de abordagem presencial, afastando a necessidade de expedição postal da notificação de autuação. Não obstante, consta nos autos comprovação de notificação regular por via postal, sem apresentação de defesa prévia pelo recorrente.
5. A ausência de assinatura do agente autuador não invalida o auto, sendo suficiente a identificação clara do responsável, conforme art. 280 do CTB.
6. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma e de simples conduta, dispensando especificações técnicas do etilômetro.
7. A existência do processo administrativo foi comprovada pelo próprio recorrente, afastando alegação de ausência de contraditório e ampla defesa.
8 Configura litigância de má-fé a insistência em alegações sabidamente improcedentes, buscando induzir o juízo a erro, nos termos do art. 80, II, do CPC. Mantida multa prevista no art. 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A e 280; CPC, arts. 79, 80, II, e 81.
Jurisprudência relevante citada: n/a